Tribunal: TJMT
Processo: 0023619-72.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023619-72.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROGERIO GONCALO SILVEIRA - CPF: 004.126.801-65 (APELANTE), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVADA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

3.

Sentença mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

relatório

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
rogério gonçalo silveira
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário
n.
0023619-72.2008.8.11.0041,
código 353168, julgou improcedentes os pedidos pleiteados em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS (art. 487, I, CPC/15).

Em suas razões recursais (Id. 373363 - Pág. 1 a 8), o apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não apreciou o pedido formulado de complementação de quesito para que o perito pudesse responder.

No mérito, alega que “
é portador de OUTRA DEGENERAÇÃO ESPECIFICADA DE DISCO INTERVERTEBRAL (M51.3), LUMBAGO COM CIÁTICA (54.4), DOR LOMBAR BAIXA (M54.5), DOR ARTICULAR (M.25.5), esta incapacitado para laborar desde o acidente ocorrido em 07 de fevereiro de 2008 (fls. 15, 16, 19, 22 e 76)
” (Id. 5373363 - Pág. 6), Invoca, assim, as Súmulas n. 47 e 72 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU).

Ao final, pleiteia o provimento do presente recurso para restabelecimento do auxílio-doença até que seja reabilitado em outro ofício que lhe garanta a subsistência.

O apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça (Id. 114703978 - Pág. 1).

Sem contrarrazões do apelado (Id. 5373429 - Pág. 2).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 000968-023/2018, pronunciou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 5614601 - Pág. 1 a 2).

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1) (Id. 8072528 - Pág. 1 e Id. 7568993 - Pág. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
(Id. 8134031 - Pág. 1 a 3), que
restou, à unanimidade, não provido
(Id.

13077970 - Pág.

1 a 9, Id. 13077972 - Pág. 1 e Id. 12240997 - Pág. 1).

O Juiz da Turma Recursal, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, determinou a inclusão do processo em pauta para julgamento (Id. 47807489 - Pág. 1), contudo, em sequência, retirou de pauta para aguardar o julgamento da controvérsia representada pelo Tema n. 1.053 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento da tese repetitiva, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso (Id. 91458953 - Pág. 1).

Retificada a classe judicial de Recurso Inominado para Recurso de Apelação (Id. 93593969 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022